Tribunal: TJES
Processo: 5040990-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040990-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THALES PEREIRA PADRAO AGUIAR e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040990-04.2024.8.08.0035

RECTE.:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO
S
.:
THALES PEREIRA PADRAO AGUIAR E LARA HELENA LEMOS FUZARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO EXTREMO
DE VOO
QUE ACARRETOU A PERDA DO VOO DE CONEXÃO PARA O DESTINO FINAL.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUI
TO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Os autores relatam que compraram passagens para um voo de Buenos Aires para Vitória, com conexão em Guarulhos, ambos os trechos marcados para o dia 6 de novembro de 2024. O primeiro voo, que partiria de Buenos Aires às 11h35, sofreu um atraso significativo e só decolou às 18h00, o que fez com que perdessem a conexão em Guarulhos. Afirmam que a requerida os realocou em um voo que sairia de Guarulhos no mesmo dia, às 23h15, com chegada prevista em Vitória para 00h45 do dia 7 de novembro de 2024. Entretanto, alegam que, ao pesquisarem por conta própria no aplicativo Flightradar24, encontraram uma opção de voo melhor e pediram para serem realocados no voo em questão, no entanto, a companhia aérea recusou o pedido, justificando a negativa com "questões de logística". Em razão dos problemas e transtornos causados, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID.
15134743
), requerem a manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
15134738
), a requerida sustenta a ausência de ato i
lícito praticado, sob o argumento de que o atraso do voo de Buenos Aires para Guarulhos decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, mais especificamente, houve um congestionamento no tráfego na malha aeroviária. Aduz, ainda, que os passageiros foram devidamente informados, e que não sofreram abalo moral capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15134737
) dispôs que:
“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6 000,00 (seis mil reais), a título de danos morais para cada Autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Deve ser afastada a tese de caso fortuito ou força
maior
sustentada pela parte recorrente, dado que a necessidade de readequação de malha aérea é questão intrínseca à prestação do serviço, pois referente à própria logística de realização do transporte aéreo e, portanto, enquadra-se nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível. Assim, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento de voo.

É inequívoca, no caso, a existência de dano moral indenizável, visto que a recorrente agiu de maneira completamente displicente em relação aos consumidores,
que sofreram com um atraso de quase 07h, chegando ao destino final somente no dia seguinte ao inicialmente programado, sendo que tentaram ser reacomodados em voo mais cedo, mas o pedido foi negado, sem justificativa, pela cia aérea. O dano moral decorre não só do atraso, mas também do fato de não ter sido prestada qualquer assistência aos autores durante todo o período em que aguardaram a reacomodação.

Pelo exposto, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
os recorridos
, enquanto consumidor
es
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No caso, entendo que o
quantum
de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para cada auto
r
é proporcional e adequado à reparação do dano, se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir
a
Requerid
a
a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco, por fim, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)